Tribunal: STF
Processo: AI 528811
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-13
Data de publicação: 2012-03-13

Ementa:
Embargos de declaração em agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Administrativo. Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa – GDATA. Lei 10.404/2002 – extensão aos servidores inativos. Matéria constitucional. Repercussão geral reconhecida. RE-RG 597.154. 3. Embargos de declaração acolhidos para determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem com base no disposto no art. 543-B do CPC.